Tribunal: TCU
Processo: 000.308/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0290/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662017, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto AQUISICAO DE MAQUINAS, CONSTRUCAO DE PONTES E PINGUELAS, RECONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E RECONSTRUCAO DE PAVILHOES COMUNITARIOS. (no da TCE no sistema: 1905/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de João Carlos Hickmann, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 290/2010 firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Tiradentes do Sul/RS; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos demais interessados.